Tribunal: TCU
Processo: 027.545/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio firmado com o Ministério do Turismo e cujo objeto foi apoiar a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Convênio 946/2008 (Siconv 631194), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Clidenor José da Silva (XXX.827.724-XX), condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 100.000,00 22/9/2008 9.2. aplicar ao sr. Clidenor José da Silva (XXX.827.724-XX) multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - PB.